Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-79.2024.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705559-79.2024.8.07.0002 APELANTE: HIGO SALOMAO DA COSTA LIMA APELADO: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA DESPACHO Ao apelante-autor para que se manifeste sobre eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 9o, 10 e 933, todos do CPC. Brasília - DF, 26 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora